Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0006008-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS D E S P A C H O Vistos etc. Não há qualquer providência a ser adotada por esta relatoria, haja vista o trânsito em julgado da r. decisão no sentido do não conhecimento do recurso de agravo em recurso especial (AREsp no 2123273/DF - ID 44395667 e ID 53393306). Sendo assim, retornem-se os presentes autos à laboriosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal, para as providências cabíveis, considerando a remessa eletrônica do feito ao excelso Supremo Tribunal Federal (ID 53393306). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator